Tribunal: STF
Processo: ARE 1080476
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO: NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.